Tribunal: TJDFT
Processo: 0715297-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715297-39.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO ANDRE MENESES DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Execução penal. Continuidade delitiva. Reiteração criminosa. Em crimes da mesma espécie - roubos circunstanciados -, cometidos com modo de execução parecido, mas contra vítimas diferentes, em locais diversos e sem unidade de desígnios, e não se aproveitando das relações decorrentes do delito antecedente, há reiteração criminosa, e não continuidade delitiva. Agravo não provido. O recorrente alega violação ao artigo 71 do Código Penal, requerendo, em síntese, seja reconhecida a continuidade delitiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 71 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a Corte Superior já entendeu que “para a aplicação da regra do crime continuado, é imprescindível o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, de lugar e de forma de execução - como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos” (AgRg no HC 569.022/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 23/6/2020). Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028